Tribunal: TCU
Processo: 033.392/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades na aquisição de livros didáticos por meio do Pregão Presencial 005/2022 promovido pelo Consórcio Público da Região Noroeste do Estado do Espírito Santo (CIM Noroeste).

Inteiro teor:
Acórdão 12831/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235 e 237, VII, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, visto não estar presente competência para o TCU atuar nessa matéria; em levantar o sigilo que recai sobre as peças desses autos, nos termos do art. 108 da Resolução - TCU 259/2014; e em determinar o arquivamento, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.392/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Consorcio Publico da Regiao Noroeste - Cim Noroeste - Cim Noroeste - Município de Aguia Branca. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.